Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-75.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O valor da indenização de dano material deve ser equivalente ao prejuízo demonstrado.

2. A reparação por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.